Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705548-16.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ENGERTAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: EDILSON MOREIRA COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JULGAMENTO IN MALLAN PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nada obstante os argumentos do requerente/apelado de que a recorrente renunciou ao direito de interpor recurso, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, em consulta às manifestações apresentadas após o juízo proferir a r. sentença, verifica-se que, na verdade, a ciência e desinteresse na interposição do recurso de apelação foram apresentadas por réus diversos da requerida/apelante. Preliminar rejeitada 2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 2.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pela parte litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Em que pese a ré/apelante defender a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que não há unidade imobiliária no empreendimento Royal Valparaíso, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que, além da parte recorrente não ter apresentado, em sede de contestação, tal argumentação a respeito da indisponibilidade de unidades imobiliárias no referido empreendimento, a ora recorrente sequer juntou aos autos elementos probatórios que corroborassem tal tese. 3.1. Além do mais, não consta nos autos qualquer documento que demonstre que houve a negativa por parte da instituição financeira quanto à impossibilidade do autor/recorrido financiar a supramencionada unidade imobiliária. 3.2. Portanto, remanesce a obrigação de as rés encaminharem o autor ao correspondente bancário responsável pela coleta de dados de seus clientes, após o que, realizados e documentados devidamente os esforços para obtenção do empréstimo, será possível delinear o perfeito cumprimento do contrato por parte dos vendedores. 4. Em relação ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, em razão da procedência do pedido autoral e da ré/apelante ter sucumbido integralmente em seu apelo, observa-se não ser possível realizar tal ajuste, sob pena de julgamento in mallan partem, já que, a fixação da verba sucumbencial, com base no valor da causa, agravará a condenação da ré no que tange aos honorários sucumbenciais. 5. As contrarrazões têm por finalidade proporcionar ao apelado a defesa da sentença recorrida na parte que lhe é favorável, não sendo a via adequada, em regra, para que pedidos de reforma sejam deduzidos. Pedido deduzido em sede de contrarrazões não conhecido. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 497, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de omissão. Assevera não ser possível cumprir a obrigação de encaminhar proposta de financiamento, uma vez que não mais dispõe do imóvel. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado SIDNEI PEDRO DIAS, OAB/GO 48.603. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.148.519/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 497 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) em que pese a ré/apelante defender a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que não há unidade imobiliária no empreendimento Royal Valparaíso, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que, além da parte recorrente não ter apresentado, em sede de contestação (Id. 3670977 – pp. 1/6), tal argumentação a respeito da indisponibilidade de unidades imobiliárias no referido empreendimento, a ora recorrente sequer juntou aos autos elementos probatórios que corroborassem tal tese, conforme destacado pelo juízo sentenciante no julgamento dos embargos de declaração (Id. 36711042 – pp. 1/2). Além do mais, não consta nos autos qualquer documento que demonstre que houve a negativa por parte da instituição financeira quanto à impossibilidade do autor/recorrido financiar a supramencionada unidade imobiliária, segundo depreende-se do Ofício no 132/2022 CIACVBE de 13/02/2022 de autoria da Caixa Econômica Federal (ID 43355301 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado SIDNEI PEDRO DIAS, OAB/GO 48.603. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024